Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705419-88.2019.8.07.0012 RECORRENTE: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Nulidade. Quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação. Motivo fútil. Culpabilidade e consequências do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Tentativa. Fração de redução. 1 - As nulidades na formulação dos quesitos, porque relativas, devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 484 e 571, VIII, do CPP. Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão. 2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas - confissão do acusado, declarações da vítima e das testemunhas - não é contrária à prova dos autos. 3 - Não há legítima defesa nem crime de lesão corporal, se as teses, além de não terem sido objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos, que demonstraram que não houve injusta agressão, atual ou iminente à vida do réu, que agiu de forma desproporcional, esfaqueando a vítima na barriga, com intenção de matar, quando ela estava desarmada e alcoolizada. 4 – Se o motivo do crime - discussão em bar - é, desproporcional à gravidade da conduta do réu, que esfaqueou a vítima alcoolizada e desarmada, mantém-se a qualificadora do motivo fútil. 5 - Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se a premeditação não extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio - o réu, após discussão com a vítima em bar, pegou faca em sua casa, e, ao encontrar com ela na rua, tenta matá-la. 6 – As consequências do crime devem ser valoradas negativamente se a vítima, em razão da facada que sofreu, usou bolsa de colostomia por três anos, sendo impedida de trabalhar por todo o período. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 9 - A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu. 10 – Tendo o iter criminis percorrido pelo réu chegado próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima representou grande perigo à sua vida - lesões perfuro-incisas em intestino delgado, cólon ascendente e veia cava abdominal - admite-se fração mínima da causa de diminuição da pena. 11 - Apelação provida em parte. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 482, parágrafo único, 483, §4o, e 564, inciso III, alínea “k”, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade absoluta do feito, a partir do julgamento no tribunal do júri, porquanto não formulado quesito obrigatório relativo às teses defensivas absolutória e desclassificatória; b) artigos 386, inciso VI, 593, § 3o, ambos do CPP, 18, 20, e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal, sob o fundamento de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos que, segundo argumenta, demonstram ter agido sob o pálio da legítima defesa. Prossegue argumentando que a contrariedade também ressai do fato de que além de não restar evidenciada a sua intenção de matar a vítima, também não há consonância entre o fato-crime descrito e a presença da qualificadora relativa o motivo fútil; c) artigos 14, 59, 121, § 2o, inciso II, todos do CP, e 387, do CPP, pleiteando a revisão da pena imposta para afastar o juízo negativo atribuído às consequências do crime, que não extrapolam as próprias do tipo e foram duplamente valoradas; para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima; e, ainda, para fazer incidir a redutora máxima, pela tentativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, XI, da Constituição Federal, reprisando as teses de nulidade do feito a partir do julgamento no tribunal do júri, por ausência de quesitos obrigatórios, de afastamento da qualificadora do motivo fútil e do desvalor atribuído às consequências do crime e, finalmente, quanto à incidência da redutora máxima pela tentativa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 482, parágrafo único, 483, §4o, e 564, inciso III, alínea “k”, todos do CPP, porquanto o acórdão impugnado ao assentar que “Se a defesa concordou com os quesitos durante a sessão plenária, não cabe, somente em apelação, alegar nulidade”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITOS. NULIDADE NÃO SUSCITADA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, por inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em casos sem flagrante ilegalidade. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão. 6. A defesa não impugnou tempestivamente as nulidades, sujeitando-se à preclusão temporal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 942.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) (g.n.). Também não merece prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VI, 593, §3o, ambos do CPP, 14, 18, 20, 59 e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos (...) O réu, em plenário, confessou o crime. E os jurados entenderam que o réu esfaqueou a vítima com intenção de matar (...) As teses de legítima defesa e desclassificação da conduta para lesão corporal não foram quesitadas. E, como já ressaltado, a defesa não impugnou os quesitos quando formulados e lidos em plenário, como faculta o art. 484 do CPP (ID 59659849, p. 13) (...) Os depoimentos da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu não revelam eventual agressão injusta da vítima. Tem-se das provas que a vítima disse algo ou fez brincadeira desrespeitosa com o réu no bar. E, consoante disse o réu, em plenário, quando se encontrou com a vítima na rua, ela o xingou e discutiram. O réu disse que agiu somente para se defender - queria impedir que vítima fosse “para cima” dele. A vítima, contudo, não agrediu o réu e nada indica que iniciaria agressão contra ele (...) Não havia injusta agressão, atual ou iminente à vida do réu, a amparar tese de legítima defesa. E ainda que tivesse, o réu agiu de forma desproporcional. A vítima, que estava desarmada e alcoolizada, foi esfaqueada na barriga. A vontade de matar está evidenciada pela conduta do réu, pelo que também não cabe desclassificar o crime para o de lesão corporal (...) O motivo, desproporcional à gravidade da conduta do réu, que esfaqueou a vítima alcoolizada e desarmada, é fútil (...) As consequências do crime, por outro lado, foram graves. Em razão da facada, a vítima submeteu-se a cirurgia e usou bolsa de colostomia por três anos, o que a impediu de trabalhar por todo o período. E, como bem pontuou a sentença, suportou “prolongado e excessivo sofrimento físico, além da exposição diante de terceiros” (ID 59659850, p. 3) (...) Concluiu o laudo que a vítima sofreu lesões perfuro-incisas, com risco de morte e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias (ID 29945851). O golpe do réu atingiu o intestino delgado, cólon ascendente e veia cava abdominal da vítima. O crime só não se consumou porque a vítima recebeu socorro rápido e foi submetida de pronto a intervenção cirúrgica. Considerando o iter criminis percorrido, correta a redução da pena em 1/3, perfazendo pena definitiva de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão (Id 63987882) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: (...) para declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ. 4. A Corte de origem manteve a redução da pena, pela incidência do art. 14, II, do CP, na fração de 1/3, consignando que foi percorrida a totalidade do iter criminis necessário para a consumação, tendo em vista que foram efetuados dois disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente. Nesse contexto, é certo que a alteração da conclusão acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame aprofundado de provas e fatos, providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.395.050/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Descabe ainda transitar o recurso quanto à alegada violação ao artigo 59, sob o fundamento de que deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da pena-base, pois o entendimento do órgão julgador ao consignar que “Não há critérios para se fixar a pena-base, que não segue metodologia puramente matemática. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado” está em consonância com aquele que promana da Corte Superior. Veja-se: Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1516652 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 30/10/2024). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso extremo não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa" (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029